Tribunal: TJSP
Processo: 3000538-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão recorrida que deferiu a liminar pleiteada pela agravada para determinar que a entrega e o faturamento das mercadorias objeto do contrato firmado entre as partes seja feito na filial da agravada localizada no Município de Itapevi – Pleito de reforma da decisão – Superveniência de sentença que concedeu a segurança pleiteada pela agravada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão recorrida que deferiu a liminar pleiteada pela agravada para determinar que a entrega e o faturamento das mercadorias objeto do contrato firmado entre as partes seja feito na filial da agravada localizada no Município de Itapevi – Pleito de reforma da decisão – Superveniência de sentença que concedeu a segurança pleiteada pela agravada – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.